Tribunal: TJDFT
Processo: 0702974-45.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO IRREGULAR EM ÁREA PÚBLICA NÃO PASSÍVEL DE REGULARIZAÇÃO. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. PODER DE POLÍCIA. AUTOEXECUTORIEDADE E COERCIBILIDADE.

1. Diante dos atributos do poder de polícia, somente é possível extirpar a possibilidade de a Administração Pública concretizar os seus atos quando o particular demonstrar a ausência de amparo legal ou quadro de abuso de poder.

2. A demolição de edificação irregular consolidada erigida em área pública e não passível de regularização, por órgão da Administração Pública, tem lugar depois de intimação demolitória prévia do particular, para que o faça no prazo de 30 (trinta) dias. Após o prazo estabelecido na intimação demolitória, caso o particular não tenha promovido a demolição, essa deve ser executada pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas, às custas do infrator (art. 133, § 1o, do Código de Edificações do Distrito Federal, e o artigo 161, § 2o, do Decreto Distrital no 39.272/2018).

3. A imediata demolição, independentemente de intimação demolitória, só é cabível na hipótese de obra inicial ou ainda em desenvolvimento, conforme o artigo 133, § 4o, do Código de Edificações do Distrito Federal, e o artigo 162, parágrafo único, do Decreto distrital no 39.272/2018.

4. Tratando-se de construção irregular em área pública não passível de regularização, intimado o particular para promover a demolição e constatada a sua inércia, a Administração Pública fica autorizada a promover a demolição, caso entenda necessário. É a concretização do poder-dever de polícia, dotado de autoexecutoriedade e coercibilidade.

5. Não demonstrado qualquer vício no ato demolitório, rejeita-se a pretensão declaratória de nulidade.

6. A tolerância da Administração Pública acerca da ocupação irregular de áreas públicas no Distrito Federal não mitiga a impossibilidade de regularização de área pública, tampouco viabiliza que o interesse particular se sobreponha ao interesse público, de forma que o tempo decorrido desde a ocupação não tem o condão de erigir direito em face do poder público.

7. Apelação não provida.